Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo : 0708184-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 226080923 dos autos originários n. 0722023-33.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo com base no Tema 1.169 do STJ e rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual alegou excesso de execução, especialmente em razão da forma do cômputo da Taxa SELIC. O agravante defende a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Argumenta que “a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos critérios de correção do indébito para definição do montante efetivamente devido – exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a interposição do presente recurso”. Sustenta excesso de execução, em face da “impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual